Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005573-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), CLAUDETE METZ BREDA - CPF: 861.360.111-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL INFERIOR A 04 MÓDULOS RURAIS – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE UTILIZADA COM BASE FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE GRANDE ESCALA DE PRODUÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS BÁSICOS QUE NÃO DISVIRTUAM A CARACTERÍSTICA DE PRODUÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 833, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DO IMÓVEL NO MESMO CONTRATO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“(...) Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família. Recurso provido. (N.U 1012875-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)”. (destaquei)

O fato da família utilizar maquinário básico (trator, pulverizador e plantadeira) no imóvel litigioso não descaracteriza, por si só, a condição de propriedade rural de subsistência.

Deve ser desconsiderada a alegação de penhorabilidade do imóvel, uma vez que não há demonstração de que ele foi dado em garantia de adimplemento no mesmo contrato executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDETE METZ BREDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002482-25.2011.8.11.0010 cód. 47333 (Processo nº 371/2011), movida por
BANCO DO BRASIL S/A
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
à penhora apresentada,
homologou o auto de avaliação
e
determinou a intimação da Exequente para dar prosseguimento ao feito.

Inicialmente, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, assevera que “(...) enfrenta a Ação de Execução fundada em título executivo extrajudicial, consistente em Cédula Rural Pignoratícia, promovida pelo Banco do Brasil S.A., em trâmite perante o juízo da 1ª. Vara da Comarca de Jaciara, sob o nº 0002482-25.2011.8.11.0010, na qual teve penhorado o imóvel rural denominado “Fazenda Estrela de Prata III, com área de 219,0372ha (duzentos e dezenove hectares, três ares e setenta e dois centiares), localizada na zona rural do município de Jaciara - MT, matriculada sob o número 20.225 no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Jaciara - MT, de propriedade Da Agravante e seu esposo, Sr. Luiz Breda, conforme se pode inferir do já aludido auto de penhora (Id. 65628643)”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 3)

Defende que, por se tratar de pequena propriedade rural, área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, e que da área retiram a executada e o esposo o sustento, diante da atividade produtiva, à luz do artigo 5º da Constituição Federal (direito de propriedade) e

do artigo 833, VIII do CPC, é impenhorável a propriedade.

Destaca que o imóvel é trabalhado exclusivamente pela entidade familiar; e que não se sustenta o entendimento exposto pelo Juízo “a quo”, de que a “(...) agravante se limitou a acostar nos autos uma declaração de ausência de recolhimento de FGTS apenas em nome de seu cônjuge, e não em seu nome próprio”; e de que “(...) embora (a agravante) tenha declarado que a força de trabalho exclusiva dentro do imóvel é o “motor humano”, a declaração de imposto de renda de seu esposo indica a propriedade de uma plantadeira, um pulverizador e um trator agrícola (id. 71336049)”, eis que quanto à ausência de declaração de recolhimento de FGTS em nome da Agravante e apresentação desta em nome de seu marido – ficou claro que a Agravante dispôs não ser declarante de imposto de renda, não sendo inscrita, portanto, no Cadastro Específico do INSS – CEI e não pode ter empregados, assim, não há por que apresentar certidão negativa de FGTS em seu nome; de modo que a apresentação do documento em nome do seu marido é prova suficiente e plena de que a Agravante e seu marido jamais tiveram empregados que os ajudem a trabalha em sua pequena propriedade rural.

Argumenta que “(...) A utilização de uma plantadeira, um pulverizador e um trator agrícola não retiram da agravante e seu marido a condição de “motor humano único” utilizado no seu imóvel para gerar a renda com que provêm sua subsistência”, tal como alegaram na petição sob comento. Outros motores humanos seriam outras pessoas: empregados, que restou suficientemente provado, nos autos, não haver; nunca outras máquinas, simplesmente porque plantadeira, pulverizador e trator agrícola são instrumentos de trabalho imprescindíveis ao desempenho da atividade produtiva rural, não “motores humanos”. Para ser um “Motor Humano”, é preciso ser um “Ser Humano”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 6)

Destaca que a Agravante e seu esposo jamais foram produtores de soja em alta escala; ao contrário, sempre produziram em pequeníssima escala, eis que “(...) conforme se verifica do título executivo que dá suporte à execução, uma cédula rural pignoratícia que estabelecia, como garantia, o penhor de 5.440 (cinco mil quatrocentos e quarenta) sacas de soja. Já tivemos oportunidade de demonstrar, alhures, que a douta julgadora de primeiro grau não é perita em produção agrícola. Ter a estimativa de produção anual de 5.440 sacas de soja, com a devida vênia, não é produzir soja em “larga” escala. É notório no meio agrícola que uma lavoura de soja com produção a contento, atinge algo em torno de 70 (setenta) sacas de soja por hectare. Cinco mil quatrocentos e quarenta (5.440) sacas de soja revelam que a lavoura da agravante e seu marido, no ano de 2.008, era agricultada em aproximadamente 77 (setenta e sete hectares - 5.440 dividido por 70 = 77,7)”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 7)

Ressalta que “(...) O que importa à garantia da impenhorabilidade em foco, é aferir, tão somente, se o bem constitui pequena propriedade rural, nos termos da Lei, e se a entidade familiar atualmente ali desenvolve atividade agrícola para o seu sustento”; e que “(...) a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc”. a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc. a dívida em questão não pôde ser paga, em razão do insucesso dos empreendimentos a tanto destinados; insucessos estes, diga-se por oportuno, que tiveram origem não só em razões climáticas, tais como estiagens e excessos de chuva, mas também em razão de políticas agrícolas estatais equivocadas, tais como cobrança de encargos fiscais excessivos; cobrança de encargos financeiros excessivos sobre empréstimos destinados à produção; falta de garantia de preços mínimos; desvalorização da moeda, no momento da aquisição de insumos que em grande parte são importados, etc”. (ID. Num. 122655953 - Pág. 8)

Afirma que não foi constituída a pequena propriedade rural como gravame real (hipoteca), eis que o imóvel não poderia ser penhorado em hipótese alguma, pois tal ato afrontaria a legislação específica, bem como a Constituição Federal.

Requer a concessão da liminar de efeito suspensivo ao agravo, alegando a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora).

No mérito, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade da propriedade rural da Agravante, da qual retira recursos para sua subsistência, mediante trabalho exclusivo da entidade familiar.

O pleito liminar foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002482-25.2011.8.11.0010 cód. 47333 (Processo nº 371/2011), movida por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
CLAUDETE METZ BREDA
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
à penhora apresentada,
homologou o auto de avaliação
e
determinou a intimação da Exequente para dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do agravo.

É que se trata de ação executiva vertida em título extrajudicial, recaindo a penhora sobre o imóvel (“Fazenda Estrela de Prata III, com área de 219,0372ha (duzentos e dezenove hectares, três ares e setenta e dois centiares), localizada na zona rural do município de Jaciara - MT, matriculada sob o número 20.225 no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Jaciara - MT, de propriedade Da Agravante e seu esposo, Sr. Luiz Breda); todavia, a meu viso, considero que o bem é impenhorável, pois se configura como pequena propriedade rural (área inferior a 4 módulos fiscais), da qual os Agravantes tiram o sustento da família, mediante atividade laboral, à luz do artigo 5º da Constituição Federal (direito de propriedade) e

do artigo 833, VIII do CPC, não havendo qualquer obrigatoriedade de que a família resida no imóvel em litígio, portanto, é irrelevante ao feito a declaração de que os Agravantes residem ou não nele.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – INCUMBE AO EXEQUENTE COMPROVAR QUE O IMÓVEL NÃO SE DESTINA À EXPLORAÇÃO DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Segundo o STF, “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021).

Na hipótese, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava a exploração da família, diante disso deve ser mantida a decisão objurgada que reconheceu a impenhorabilidade do bem. (N.U 1003805-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS – MÉRITO - IMPENHORABILIDADE ––PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família. Recurso provido.
(N.U 1012875-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)”.
(destaquei)

Quanto ao requisito concernente à necessidade de que a terra seja trabalhada pela família – tornando-se um bem familiar – com a produção voltada para a subsistência, considero que há elementos que o indicam, eis que o manejo da área na proporção já mencionada não indica produção em alta escala, mostrando-se os equipamentos utilizados como módicos (plantadeira, um pulverizador e um trator agrícola), denotando a prática de atividade laborativa familiar, tendo em vista que isso, por si só, não descaracteriza a finalidade do imóvel.

Ademais considero plausível a alegação de que a Agravante não é inscrita no Cadastro Específico do INSS – CEI e, por isso, não pode ter empregados, e, portanto, não é possível apresentar certidão negativa de FGTS, o que corrobora com o entendimento de que a propriedade e trabalhada pela família.

Desse modo, entendo que não há empregados e que os equipamentos são utilizados para a atividade laborativa familiar, a fim de prover a subsistência.

Com esse viés, o fato da família produzir soja em área considerada pequena propriedade rural, ainda que se utilize uma plantadeira, um pulverizador e um trator) não os coloca na condição de grande produtor rural (produção em grande escala)

Com esses apontamentos, vê-se que a decisão merece reforma, tendo em vista que a propriedade é impenhorável, à luz da Constituição Federal e da Lei n. 8.33, VIII do CPC; e que não há qualquer indício de que a propriedade não seja trabalhada apenas pela família, não havendo falar em produção de larga escala, mas sim para a subsistência da família.

Também considero descabida a alegação de impenhorabilidade em razão de que o bem teria sido dado “(...) em garantia hipotecária de diversas outras operações firmadas com a instituição bancária agravada (...)”, simplesmente porque não há qualquer demonstração de que o bem em questão especificamente tenho sido dado nesta operação (no contrato executado).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022